Tribunal: TJSP
Processo: 2154038-96.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Constatação. Acórdão que acolheu a impugnação e extinguiu o cumprimento de sentença. Incidente que, todavia, foi instaurado também para cobrança da verba honorária, a qual sequer foi objeto de impugnação pelo executado. Acolhimento da insurgência que não enseja na extinção do cumprimento de sentença, que prossegue em relação à verba

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Constatação. Acórdão que acolheu a impugnação e extinguiu o cumprimento de sentença. Incidente que, todavia, foi instaurado também para cobrança da verba honorária, a qual sequer foi objeto de impugnação pelo executado. Acolhimento da insurgência que não enseja na extinção do cumprimento de sentença, que prossegue em relação à verba sucumbencial.
Embargos de declaração ACOLHIDOS.